Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-54.2024.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-54.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral, referente a descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional, para demandas que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por fraude em contratação de empréstimo consignado e ressarcimento de valores descontados, deve ser a data da ciência do dano (teoria da actio nata) ou a data do último desconto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, é aplicável às ações fundadas em defeito na prestação de serviço bancário.

A jurisprudência consolidada determina que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto no benefício previdenciário, e não a data da ciência pelo titular, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Restando incontroverso que o último desconto ocorreu em 2009 e que a demanda foi ajuizada apenas em 2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações fundadas em fraude em empréstimo consignado, com termo inicial na data do último desconto no benefício previdenciário. 2. O decurso de prazo superior a cinco anos entre o último desconto e o ajuizamento da ação impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Marim da Silva em face da r. sentença proferida MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral ajuizada contra Banco Original S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data da ciência do dano e de sua autoria, aplicando-se a teoria da actio nata, pois, sendo pessoa idosa, apenas teve conhecimento dos descontos ao consultar seu extrato previdenciário em outubro de 2024.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o prazo prescricional deve ser contado de forma objetiva, a partir do último desconto, inexistindo elementos que justifiquem a aplicação excepcional da teoria da actio nata. Impugna, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. (id. 298085888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Marim da Silva propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em desfavor do Banco Original S.A., alegando, em síntese, que jamais contratou o empréstimo consignado de nº 5162891, objeto de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sustentando tratar-se de contratação fraudulenta. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data da ciência do dano e de sua autoria, aplicando-se a teoria da actio nata, pois, sendo pessoa idosa, apenas teve conhecimento dos descontos ao consultar seu extrato previdenciário em outubro de 2024.

Pois bem. Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente. Explico.

O prazo prescricional aplicável às ações que versam sobre a inexistência de contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário é de 05
(
cinco anos)
, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pretensão fundada em alegado defeito na prestação de serviço bancário. O termo inicial da contagem do referido prazo é a data em que ocorre a lesão, isto é, o último desconto realizado no benefício previdenciário da autora.

No caso em tela, verifica-se que o último desconto supostamente indevido ocorreu no ano de 2009. Assim, restando ajuizada a presente demanda apenas em novembro de 2024, patente está a ocorrência da prescrição quinquenal, tornando insubsistente a pretensão autoral.

Visto isso, bem andou a d. magistrada singular, cujos fundamentos adoto e, para maior clareza, peço vênia para transcrever trecho da r. sentença, que passa a integrar a fundamentação deste voto,
verbis
:

“Os documentos juntados aos autos demonstram que a última parcela do contrato, na hipótese mais remota, venceu em novembro/2009 – Id. n. 178031388, portanto, o lapso temporal já se expirou, isto em relação a todos os contratos.

A presente demanda fora proposta em 29/10/2024, para discussão de contratos de empréstimo já encerrados, quitados, isto desde o ano de 2009.

Desse modo, resta a pretensão autoral irremediavelmente fulminada pela prescrição.

‘Ex positis’, acolho a preliminar aventada, para fins de reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, em consequência, declarar extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.”
(id. 298085881).

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

No tocante ao benefício da gratuidade de justiça, não se vislumbra nos autos elemento suficiente para o seu indeferimento, razão pela qual permanece válido o deferimento realizado em primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025